Tribunal: TJES
Processo: 5008439-97.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008439-97.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: REGINA MARTA MOURA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008439-97.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
REGINA MARTA MOURA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO VICIADA. CONSUMIDORA QUE PRETENDIA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEPÓSITO DIRETO EM CONTA SEM UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito, indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela ajuizada por REGINA MARTA MOURA em face do BANCO BMG SA.

Em síntese, a parte autora, beneficiária de pensão previdenciária do INSS, narrou ter suportado descontos indevidos em seu benefício, referentes a um contrato de cartão de crédito consignado (RMC), de número 12903064, que afirma não ter pactuado com o requerido Banco BMG S.A. Alegou que, após consultar seu extrato bancário, notou que o valor de seu benefício estava incorreto, tendo sido descontado indevidamente um montante, dentre outros valores, desde janeiro de 2020, totalizando R$ 3.888,35 (três mil, oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos). Aduziu que, ao procurar a instituição, foi informada sobre a existência de uma contratação formalizada e, posteriormente, o INSS teria esclarecido que se tratava de um "cartão de crédito consignado". Argumentou que nunca contratou o empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito e desconhece totalmente o cartão e o contrato, alegando que os descontos indevidos demonstram uma fraude. Por fim, pugnou, liminarmente, pela suspensão das cobranças realizadas sob o título do contrato contestado, ademais requereu a declaração de inexistência do contrato e nulidade da contratação do cartão, a restituição, em dobro, dos valores descontados e a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, o banco sustentou, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível e a necessidade de regularização da representação processual, bem como as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência. No mérito, afirmou que a parte autora contratou o cartão de crédito consignado (BMG Card) de forma voluntária e que a modalidade não se confunde com empréstimo consignado, sendo legalmente autorizada. Alegou que a contratação ocorreu de forma eletrônica, mediante assinatura do Termo de Adesão, que gerou o Código de Reserva de Margem Consignável (RMC). Defendeu que cumpriu com o dever de informação e publicidade, indicando que o produto era o "BMG Card". Para comprovar a validade da contratação e a ciência da autora, o Banco juntou documentos como o Termo de Adesão, a Cédula de Crédito Bancário (CCB) e comprovantes de três saques realizados na conta de titularidade da autora, totalizando R$ 1.545,97 (mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos). Alegou que a realização dos saques demonstraria a indubitável ciência e concordância da autora quanto à contratação e uso do cartão de crédito consignado. Argumentou a total improcedência dos pedidos iniciais, sob a alegação de validade e legalidade do contrato e das cobranças. Sustentou que os descontos no benefício previdenciário referem-se ao pagamento mínimo da fatura (RMC, limitado a 5% do benefício) e não a parcelas com termo final, sendo uma prerrogativa da modalidade de crédito contratada. Sobre a restituição, alegou o descabimento da devolução em dobro, pois as cobranças estariam lastreadas em contrato válido e eficaz, o que excluiria a má-fé da instituição financeira. Negou a ocorrência de dano moral, pois não houve ato ilícito, falha na prestação do serviço ou nexo de causalidade, e a relação foi conduzida com clareza e transparência. Subsidiariamente, caso houvesse condenação, o dano moral deveria ser fixado de forma prudente e o dano material de forma simples. Por fim, pugnou pela total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante dessas considerações, pronuncio a
PRESCRIÇÃO
dos descontos no benefício previdenciário da parte requerente, relativo ao contrato de cartão de crédito consignado n.
12903064
, realizados antes de
21/07/2020
.

Além disso, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado n. 12903064 e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente aos indigitados contratos no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

CONFIRMAR a decisão provisória de ID 73630287.

CONDENAR a requerida a pagar à parte autora,
em dobro
, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, nos últimos cinco anos anteriores à propositura da demanda (21/07/2020 a 21/07/2025) e aquelas que houverem sido descontadas durante o processo, acrescido dos seguintes consectários legais, observando-se os termos iniciais da correção monetária (data do efetivo prejuízo [
data de cada parcela descontada e não prescrita
, Súmula 43/STJ) e dos juros de mora (data do evento danoso [
data do primeiro desconto ilicitamente efetuado
], Súmula 54/STJ)

- Sobre o valor principal ([valor de cada parcela], referente ao valor na data do efetivo prejuízo), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA, desde a data do evento danoso ([data do primeiro desconto ilicitamente efetuado]) até a véspera da data do efetivo prejuízo. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

- A partir da data do efetivo prejuízo (
data de cada parcela descontada e não prescrita
), inclusive, sobre o valor principal (
valor de cada parcela descontada
), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária) até o efetivo pagamento conforme REsp n. 1.795.982/SP).

- Caberá à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais), autorizando-se desde já seja deduzida desse montante, à guisa de compensação, a importância de R$ 1.545,97 (mil quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos), correspondente ao valor creditado na conta da parte autora mercê do cartão de crédito consignado que vem de ser declarado nulo (TEDs de ID 77736060), sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora.

CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido dos seguintes consectários legais:

- Juros de Mora (período entre o evento danoso e o arbitramento): No período compreendido entre a data do evento danoso ([data do primeiro desconto ilicitamente efetuado], Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado (R$ 5.000,00), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

- Juros de Mora e Correção Monetária (a partir do arbitramento): A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 5.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 16655386, o requerido interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível ante a complexidade da matéria, e as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência. No mérito, alega que o contrato de cartão de crédito consignado (BMG Card) foi celebrado de forma válida, livre e espontânea pela recorrida. Argumenta que a modalidade é legalmente autorizada e difere do empréstimo consignado, sendo o desconto de RMC o pagamento mínimo da fatura, correspondente a 5% do benefício. Sustenta que a recorrida tinha ciência expressa e inequívoca do produto, comprovada pela assinatura do termo de adesão, pela liberação do cartão e, principalmente, pela realização de três saques dos valores creditados em sua conta, o que demonstra o uso regular do produto e convalida o negócio. Alega que não há pressupostos para a responsabilidade civil (ato ilícito ou dano), pois agiu na estrita legalidade e com boa-fé, não havendo comprovação de que o ato tenha causado lesão extrapatrimonial. Requer o decote da indenização por danos morais ou a sua redução. Quanto aos danos materiais, defende o descabimento da restituição em dobro, pois as cobranças foram lastreadas em contrato, o que afasta a má-fé. Esclarece que o número 12903064 se refere ao Código de Reserva de Margem Consignável (RMC), e o número 47838104 é o Código de Adesão (ADE). Alega que o INSS trata o RMC como número de contrato, e que a diferença de numeração é um equívoco de interpretação que não invalida a contratação. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência suscitada pelo recorrente, posto que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação.

No tocante à alegação de decadência e prescrição, verifica-se que a controvérsia envolve relação jurídica de trato sucessivo, caracterizada por descontos mensais reiterados no período contratual, o que implica a renovação contínua da lesão.

Nessas hipóteses, a prescrição atinge cada parcela individualmente, de modo que o prazo prescricional renasce a cada desconto indevido.

No mesmo sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - DISSOCIAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS - PRELIMINAR AFASTADA - AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO - PRESCRIÇÃO - TRATO SUCESSIVO - DECADÊNCIA - ART. 178, II CC - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - I- Manifestado o intuito da Apelante de ver reformada a decisão de primeiro grau, sendo pertinentes e correlatos os motivos do inconformismo, não há falar em dissociação das razões recursais. II-
Nas relações de trato sucessivo, em que mês a mês há o desconto de valores no contracheque da autora, a prescrição opera-se mensalmente, ou seja, cada vez que o desconto for efetuado, começa a correr novo prazo à violação de direito apontada, de modo que a prescrição para restituição de valores aplica-se apenas ao período que antecede ao quinquênio anterior à distribuição da ação.
III- [...] (TJMG - AC 1.0188.17.012079-7/001 - 18ª C.Cív. - Rel. João Cancio - DJe 29.03.2019 ) (gn).

Desta forma, REJEITO tal preliminar.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a regularidade da contratação da modalidade de cartão de crédito consignado por parte do recorrido, a restituição em dobro dos valores descontados, bem como a existência de danos morais indenizáveis e seu
quantum
.

O compêndio probatório constante dos autos demonstra que a parte recorrente colacionou instrumento contratual assinado (ID 16655322), juntamente com documentação pessoal da parte, tudo com o propósito de evidenciar a higidez do negócio jurídico, ao fundamento de que a parte recorrida detinha ciência inequívoca da operação.

In casu
, restou demonstrado que a recorrida realizou o saque por meio da contratação de um cartão de crédito. Apesar da terminologia "saque", a documentação presente nos autos demonstra que os valores foram
transferidos
diretamente para a conta bancária da autora, sem a necessidade de usar fisicamente o plástico.

Assim, considerando que
a parte requerida não cumpriu o ônus de demonstrar que o autor utilizou o cartão de crédito. Isso sugere que o consumidor não desejava contratar essa modalidade de serviço, mas sim obter um empréstimo consignado.

Com relação a restituição a ser feita pela recorrida do valor pago, entendo que esta deve ser em dobro, conforme o enunciado nº 29 da Turma de Uniformização deste Tribunal:

Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade,
devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados.
(g.n)

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo do recorrente, entendo que ficou verificado o dano moral.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$ 5.000,00), não se mostra teratológico, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)